Tribunal: TJMT
Processo: 0005916-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005916-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DE MATOS GUEDES - CPF: 503.679.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUTO MÉDICO LEGAL DA CAPITAL – DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DE INCONFORMIDADES PARA A REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE QUE CONSTAM COMO OBJETO DO PEDIDO –
TESE REJEITADA
–
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NÃO ACOLHIMENTO
– POSSIBILIDADE DE SE AFERIR MOTIVO DE FATO E DE DIREITO PARA REFORMA DA SENTENÇA – AFIRMAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – ARGUMENTO QUE SE ADEQUA À TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL –
MÉRITO
– INCONFORMIDADES ATESTADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – NÃO REGULARIZACAO NO PRAZO DE CINCO ANOS – DETERMINACAO DE CORREÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL – DESCABIMENTO – DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em sentença
extra petita
, em razão da determinação de aquisição de equipamentos de segurança e instrumentos, se a pretensão de adoção de medidas necessárias, para o regular funcionamento do serviço público, figura como objeto da petição inicial.

Não prospera a tese de inobservância ao princípio da dialeticidade, na hipótese em que seja possível extrair os motivos de fato e de direito pelos quais a parte requer a reforma da sentença.

Não há falar em inovação recursal ou supressão de instância, em razão do argumento de necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, tese que se adequa à alegação de necessidade de observância à teoria da reserva do possível.

Demonstrado por meio de relatório de inspeção elaborado pela Vigilância Sanitária, que o Instituto Médico legal, mesmo após decorridos cinco anos da primeira vistoria, ainda apresenta expressíveis oitenta e sete inconformidades, de rigor a determinação de que estas sejam regularizadas.

Em consonância aos precedentes da Suprema Corte, não pode o Estado invocar a aplicação da teoria da reserva do possível, com a finalidade de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a omissão do Estado implique em violação de direitos fundamentais, afigurando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário nestes casos, para a consolidação de políticas públicas.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no
0005916-50.2016.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante à obrigação de fazer, consistente em:

a)Corrigir as irregularidades que ainda persistem no prédio do Instituto Médico Legal, no prazo de trezentos dias, conforme vistoria realizada pela Vigilância Sanitária, de forma que a unidade atenda normas técnicas de segurança, salubridade e acessibilidade.

b)No mesmo prazo, disponibilize e adquira todo o material e equipamento de proteção e segurança individual a todos os servidores, bem como os instrumentos necessários ao desenvolvimento das atividades do IML;

c)No mesmo prazo, apresente os alvarás de funcionamento e sanitário, alvará de prevenção contra incêndio e pânico, licença ambiental e plano de gerenciamento de tecnologia e protocolo de biossegurança da atividade e descarte de resíduos.

O Juízo
a quo
consignou que, o descumprimento da obrigação ou a recalcitrância poderão implicar no bloqueio de verbas, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, sem prejuízo de eventual apuração de prática de crime ou ato de improbidade administrativa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que é vedado ao juiz condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Argumenta que, a pretensão posta na exordial visava à determinação de reformas estruturais no prédio do IML, não havendo se falar na cominação de obrigação de aquisição de equipamentos de proteção e segurança individual.

Afirma que, não há falar em omissão estatal, uma vez que restou demonstrada a postura ativa do Estado em sanar as irregularidades.

Assevera que, a concretização de políticas públicas é condicionada à conveniência e oportunidade da Administração, cabendo ao Poder Público, a discricionariedade sobre sua implementação, de acordo com os recursos disponíveis e as necessidades verificadas.

Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão da necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados. Subsidiariamente, postula pela concessão de prazo para cumprimento da obrigação.

Contrarrazões no id. 75497207, defendendo o
Parquet
que, a juntada de documentos, a corroborar a tese de aplicação da teoria da reserva do possível, trata-se de inovação recursal e supressão de instancia, bem como ofende princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Verbera que, não há falar em decisão extra petita, ao fundamento de que, a determinação de aquisição de materiais, equipamentos de proteção e segurança individual aos servidores, bem como dos instrumentos necessários ao regular desenvolvimento das atividades do IML, encontram-se abrangidos no pedido de regularização das desconformidades constatadas em relatório de fiscalização preventiva, bem como das medidas necessárias à regularização do funcionamento do serviço público.

Esclarece que, inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, não havendo se falar na aplicação da teoria da reserva do possível, ante a omissão do Estado em promover o regular funcionamento do Instituto Médico Legal.

Forte em tais razoes, pugna pelo não conhecimento do Apelo. No mérito, pelo seu desprovimento, sem prejuízo de aplicação de sanção por litigância de má-fé e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Parecer Ministerial (id. 75893989) se manifestou pelo não conhecimento do Apelo, por falta do interesse de agir e por ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando compelir o ente federativo a assegurar o regular funcionamento do Instituto Médico Legal, nesta Capital, mediante adequação de condições estruturais e de salubridade, sem prejuízo de demais medidas necessárias ao funcionamento eficiente do serviço público.

Narra o
Parquet
na exordial que, desde o ano de 2014, o prédio apresenta problemas com goteiras, infiltrações, vazamentos, rachaduras, que colocam em risco os funcionários e os cidadãos que dependem do serviço.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar, tal como alega o Ministério Público, em inobservância ao princípio da dialeticidade ou de inovação recursal / violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Da análise das razões recursais, depreende-se os motivos de fato e de direito pelos quais o Recorrente pugna pela reforma da sentença.

Ademais, a alegação de necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Estado, já encontrava guarida na tese de aplicação da teoria da reserva do possível, inexistindo fundamento apto a justificar o não conhecimento do recurso.

Assim, rechaço tais teses aventadas pelo Ministério Público, mostrando-se de rigor a análise do mérito do vertente recurso.

Ainda prefacialmente, registre-se que, não merece acolhida a tese de que a sentença se mostra
extra petita
.

O Juízo de 1o Grau determinou ao Apelante que disponibilizasse materiais, equipamentos de proteção e segurança individual aos servidores, bem como os instrumentos necessários ao desenvolvimento das atividades do IML.

O pedido que consta da inicial consiste em sanar todas as irregularidades apontadas em fiscalização preventiva, bem como quaisquer outras existentes que comprometam a segurança estrutural, sanitária e funcionamento do prédio do IML, e ainda, demais medidas necessárias à regularização do funcionamento do mencionado serviço público (id. 75497617-p. 2).

Tecidos estes delineamentos, resta afastada a tese de que a sentença não se ateve aos pedidos formulados na inicial.

Remanesce então a necessidade de se aferir eventuais irregularidades existentes no prédio onde funciona o Instituto Médico Legal e a obrigação do Estado em promover a regularização.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, em diligência realizada no ano de 2015, o Ministério Público Estadual constatou que, o prédio onde funciona o Instituto Médico Legal da Capital, apresenta infiltrações, vazamentos, problemas em sua instalação elétrica, a câmara fria encontrava-se enferrujada, sem prejuízo da insegurança do imóvel, com muros baixos, deteriorados e sem a presença de uma guarita.

O próprio Diretor Geral da Politec reconhece os vícios na construção e que existe o perigo às pessoas que trabalham no local, bem como o risco de perda de objetos a serem periciados, tais como prontuários e laudos periciais (id. 75496521 – p. 3-4).

Cumpre esclarecer que, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso, em fiscalização preventiva (id. 75496541 – p. 4) realizada nas dependências do Instituto Medico Legal, ratificam e corroboram as inconformidades constatadas pelo
Parquet.

De mesmo modo, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal, elencou expressivas cento e trinta e seis inconformidades a serem corrigidas, posteriormente, reduzidas à ainda consideráveis, cento e dezessete não conformidades, conforme relatórios técnicos de inspeção (id. 75495568 – p. 3 e seguintes; 75497498 – p. 1 e ss.).

Nem mesmo as reformas estruturais realizadas no ano de 2016 sanaram as irregularidades, pois, em última vistoria realizada pela Vigilância Sanitária (id. 75497555 – p. 4 e ss.), constatou-se a existência de oitenta e sete desconformidades, tais como: ausência de alvarás de localização e funcionamento, sanitário e de prevenção contra incêndio e pânico; ausência de licença ambiental; ausência de equipamentos de proteção individual e coletiva; ausência de manutenção de instalações elétricas e hidráulicas, dentre outras não conformidades.

Feitas estas considerações, encontra-se devidamente demonstrada a omissão estatal, uma vez que, a atual estrutura do Instituto Médico Legal, não atende à requisitos mínimos para a prestação adequada do serviço, mostrando-se de rigor, a determinação de reparos em sua estrutura física e a aquisição de insumos básicos, em observância aos direitos sociais à saúde e segurança, ao princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de eficiência do serviço público.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais,

não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES APURADAS EM INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML). OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA A ENTE FEDERADO. DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS EM RECURSO ESPECIAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Hipótese em que o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 289-290, e-STJ): "Da confirmação da sentença
Inexiste (ii) violação ao princípio da separação dos poderes, ao impor ao ente federado uma obrigação de fazer, circunscrita aos direitos fundamentais, assim reconhecido pela Constituição Federal
, como in casu, o direito a um meio ambiente equilibrado. (...) E, nesse sentido,
não se pode negar que, buscar judicialmente a solução para melhores instalações do Instituto Médico Legal da cidade de Luziânia, que atende outros oito (8) municípios das cercanias, encontra respaldo constitucional, haja vista a necessidade de se resguardar a saúde
e o meio ambiente da população. Sobre a possibilidade de implementação de políticas públicas, determinadas pelo Poder Judiciário, sem afronta aos princípios basilares do Texto Magno, eis o que já orientou a Suprema Corte de Justiça: (...)"

(...)

3. Além disso, ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao insurgente.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
(...)

4. Ademais, "
o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (...).

5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1734315/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Assim, em consonância aos precedentes da Suprema Corte e do Tribunal da Cidadania, não pode o Estado invocar a aplicação da teoria da reserva do possível, com a finalidade de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a omissão do Estado implique em violação de direitos fundamentais, afigurando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário nestes casos, para a consolidação de políticas públicas.

Ao arremate, não há falar em dilação de prazo para cumprimento da obrigação, a uma pois, o lapso temporal de trezentos dias, não destoa de forma significativa do prazo mínimo postulado pela parte, de trezentos e sessenta e cinco dias; a duas, pois, a sentença fora proferida em setembro/2020, e até o momento, não se tem notícia acerca do início do adimplemento da cominação.

Feitas estas considerações, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, não há falar em condenação do Apelante às sanções concernentes á litigância de má-fé ou pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, face a ausência de subsunção da conduta do Recorrente ao previsto na legislação processual civil, encontrando-se a parte no exercício regular de defesa do seu direito, de interpor recurso contra decisão que lhe seja desfavorável.

Ante o exposto,
em parcial consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022